Tribunal: TJSP
Processo: 2233783-91.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO TÉCNICA. O julgador decide com base nos elementos constantes dos autos (quod non est in actis non est in mundo). Se a parte agravante não instruiu a minuta recursal original com a prova da tutela deferida em outro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO TÉCNICA. O julgador decide com base nos elementos constantes dos autos (quod non est in actis non est in mundo). Se a parte agravante não instruiu a minuta recursal original com a prova da tutela deferida em outro juízo, não há falha na prestação jurisdicional ao indeferir o efeito suspensivo. 2. FATO SUPERVENIENTE E DOCUMENTO NOVO. Juntada, em sede de declaratórios, de decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) em ação revisional conexa, deferindo tutela de urgência para manter a devedora na posse do bem e suspender os efeitos da mora. Admissibilidade excepcional do documento para evitar perecimento de direito (art. 493 do CPC). 3. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. A coexistência de ordem de busca e apreensão ativa (neste Tribunal) e ordem de manutenção de posse vigente (no Tribunal da Bahia) sobre o mesmo veículo gera insegurança jurídica e perigo de dano irreversível. 4. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. Necessidade de paralisar os atos expropriatórios na origem até que a Turma Julgadora decida sobre a conexão e competência. Medida de cautela que não antecipa o mérito do recurso, mas preserva a utilidade do julgamento colegiado. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.